Tribunal: TJES
Processo: 5000369-72.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000369-72.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA FERNANDES LIMA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE À OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 231 E 335, DO CPC/15. SUPOSTO VÍCIO DE CITAÇÃO E OPORTUNIDADE PARA RESPOSTA. RECURSO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PRELIMINAR DA AÇÃO REFORMADA COM BASE NOS FATOS E ELEMENTOS DO PROCESSO CUJA OPORTUNIDADE PARA AMPLA MANIFESTAÇÃO DA PARTE ORA EMBARGANTE SE DEU POR OCASIÃO DE SUAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO SEDIMENTADO NO IRDR 40/2016, NO RI Nº 0017173-74.2015.808.0014 (TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO TJES). MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO QUE NÃO JUSTIFICAM A IRRESIGNAÇÃO. APLICADA EXPRESSAMENTE A TEORIA DA CAUSA MADURA NO JULGAMENTO DO FEITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.